Tribunal: TJMT
Processo: 0001669-44.2018.8.11.0077
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001669-44.2018.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (EMBARGANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), HELBERTY KOWALSKI GONCALVES - CPF: 013.808.871-35 (EMBARGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001669-44.2018.8.11.0077

EMBARGANTE
:
OBADIAS COUTINHO DOS REIS

EMARGADO
:
HELBERTY KOWALSKI GONCALVES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – PINTURA PARA ENCOMBRIR PEQUENAS AVARIAS - AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SINISTRO - IRREGULARIDADE DE FÁCIL DETECÇÃO – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE - VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, o
acórdão foi claro ao consignar que, n
o caso em que o comprador
não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas
no ato da compra do veículo usado, bem assim que o
vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARAÇÃO N.
0001669-44.2018.8.11.0077

EMBARGANTE
:
OBADIAS COUTINHO DOS REIS

EMARGADO
:
HELBERTY KOWALSKI GONCALVES

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Obadias Coutinho dos Reis contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – PINTURA PARA ENCOMBRIR PEQUENAS AVARIAS

- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SINISTRO -

IRREGULARIDADE DE FÁCIL DETECÇÃO – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE - VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que o comprador
não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas
no ato da compra do veículo usado, bem assim que o
vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais.”

O Embargante sustenta que o acórdão é omissão porque não enfrentou expressamente as teses de
violação aos artigos 441, 422 e 443, do Código Civil, bem assim de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois há cláusula contratual expressa dispensando as vistorias técnicas nos veículos, mas assegura expressamente as responsabilidades por vícios ocultos.

Aduz que as provas constantes dos autos e as circunstâncias que regeram os fatos são contrárias ao decidido no acórdão, apontam que não se trata de vício aparente, pois detectadas por meio de perícia especializada.

Alega que ao contrário do que concluiu o acórdão a pintura do veículo não foi apenas retocada, mas que sofreu sinistro, cujas avarias são relevantes, porque classificada como ruim pela empresa especializada em vistoria, o que diminuiu o seu valor de revenda do.

Assevera que a interpretação trazida no
decisum
é de cunho meramente subjetivo, sem embasamento legal, porquanto apesar de ter reconhecido a irregularidade no veículo objeto da lide, concluiu que não configura vício oculto.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados e atribuir efeito modificativo ao recurso para reformar

a sentença recorrida e condenar a parte embargada nos termos postos na inicial e inverter o ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DECLARAÇÃO N.
0001669-44.2018.8.11.0077

EMBARGANTE
:
OBADIAS COUTINHO DOS REIS

EMARGADO
:
HELBERTY KOWALSKI GONCALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Obadias Coutinho dos Reis contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO – PINTURA PARA ENCOMBRIR PEQUENAS AVARIAS

- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SINISTRO -

IRREGULARIDADE DE FÁCIL DETECÇÃO – COMPRADOR QUE NÃO FOI DILIGENTE - VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que o comprador
não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas
no ato da compra do veículo usado, bem assim que o
vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais.”

Para o Embargante o acórdão é omissão porque não enfrentou expressamente as teses de
violação aos artigos 441, 422 e 443, do Código Civil, bem assim de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois há cláusula contratual expressa dispensando as vistorias técnicas nos veículos, mas assegura expressamente as responsabilidades por vícios ocultos.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta as alegadas omissões no acórdão recorrido.

Veja-se que, no caso, o acórdão, à unanimidade, manteve a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada pelo ora Embargante, por entender que não ficou demonstrado vício oculto (retoque na pintura) no veículo adquirido pelo aqui embargante, porquanto não há falar em omissão, ou violação aos artigos 441 e seguintes do Código Civil e do princípio do
pacta sunt servanda
.

O acórdão foi claro ao consignar que, pelos documentos juntados, não há registros de que o veículo foi sinistrado, verifica-se que somente fora detectado alteração na pintura do veículo, vício considerado aparente.

Como ressaltado na sentença, o
próprio laudo descarta qualquer hipótese de sinistro violento, perda total ou colisões graves, inexistindo registros ou gravames sobre o automóvel, que pudesse estar oculto aos olhos do homem médio diligente na compra de veículo usado.

Dessa forma, se restou demonstrado no processo que não houve vício oculto no veículo objeto da lide, não há falar que o acórdão foi omisso quanto a aplicação do art. 422 do Código Civil, bem assim da cláusula do contrato de compra e venda que trata do vício redibitório.

Assim, registrou o
decisum ora
impugnado:

“
Registra-se ainda que
caberá ao comprador especial atenção na verificação da existência de vícios, sob pena de arcar com estes, caso sejam de fácil constatação, ou seja, havendo vício aparente no bem e o comprador realizado o negócio, ainda que não tenha percebido a existência do mesmo, responderá pelo conserto do vício e não o vendedor, já que cabia ao comprador certificar-se corretamente acerca da situação do bem na data da compra.

No caso concreto, dos documentos constantes dos autos, tem-se que o veículo em questão não possui registros de sinistro, bem assim que a perícia realizada pelo autor, posteriormente à compra, detectou a existência de nova pintura, o que, possivelmente, fora feita para encobrir pequenas avarias.

Sucede que a referida irregularidade não configura vício oculto (redibitório) a ensejar o dever de indenizar, mormente considerado que o autor não foi diligente no ato da compra, como acrescentado pelo Magistrado.

(...).

Como se vê, escorreita a sentença, porquanto o comprador recebeu o automóvel no estado em que se encontrava, em que pese o pouco tempo de uso (1 ano), todavia não foi diligente o bastante na avaliação prévia e se acercou de todas as cautelas indicadas.

Além do mais, o referido vício, qual seja, repintura era de fácil detecção, como constou dos autos. Dessa forma, deverá suportar os ônus de sua conduta, não se cogita de indenização por danos materiais e morais.”

Frisa-se, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021